Tribunal: STF
Processo: HC 240618
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5, grifei):



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE, RECONHECIDA PARA O DELITO DO ART. 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO E DOS ACLARATÓRIOS DOTADOS DE EFEITO INTEGRATIVO. TRANSCURSO DE PRAZO MAIOR DO QUE QUATRO ANOS. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios, mas em razão das arguições de prescrição, por serem de ordem pública, foram analisadas, de ofício. 2. Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada para cada crime, de forma isolada. 2.1. Não se admite o reconhecimento da prescrição retroativa, prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.234/2010, de 5/5/2010, a fatos posteriores à edição do referido diploma legal. 2.2. Nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (Precedente do Plenário do STF no HC 176.473/ RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/9/2020). Ressalte-se que esse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal – STF, seguido por esta Corte, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007, caso dos autos. 2.3. O embargante foi condenado às penas de três anos de reclusão e dez dias multa para o delito do artigo 241-A do ECA e um ano de reclusão e dez dias-multa para o delito do artigo 241-B do ECA, sem o acréscimo da continuidade delitiva e após o provimento da apelação. 2.4. Os fatos ocorreram em 16 e 17 de dezembro de 2015, sendo a denúncia recebida em 17/3/2017, ficando desde já afastada a prescrição retroativa prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal. Considerando o quantum de pena aplicado, os prazos são aqueles dispostos no art. 109, IV e V do CP – oito e quatro anos. Assim, tendo sido a sentença penal condenatória publicada em março de 2018 e o acórdão que confirmou a condenação publicado em 11/12/2019, o acórdão dos embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, publicado em 8/2/2020, tem-se que entre este último termo e a presente data transcorreu prazo maior que 4 anos, devendo ser reconhecida a prescrição punitiva estatal do delito do artigo 241-B do ECA, na modalidade superveniente, e extinta a punibilidade do ora embargante em relação a este delito. 3. A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022) - (REsp n. 1.874.525/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 13/2/2023) (AgRg no REsp n. 2.011.688/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/5/2023). 4. Sobre a prescrição executória, a orientação do STJ era no sentido de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado. No entanto, a Terceira Seção deste Tribunal Superior, em sessão realizada no dia 26/10/2022, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decidiu que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Ocorre que, em 3/7/2023, o STF modulou a referida tese para entender que seus preceitos não se aplicam aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs ns. 43, 44 e 53) - Tema 788, hipótese dos autos. 5. Sendo assim, a r. sentença condenatória transitou em julgado em 2018, já que só o réu apelou da deliberação. E, considerando que a pena imposta pelo delito do art. 241-A, do ECA é três anos de reclusão e dez dias multa, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional é de oito anos, termo que não transcorreu desde o trânsito em julgado da sentença condenatória até a presente data, sendo descabido o acolhimento da prescrição executória estatal no presente caso. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para declarar extinta a punibilidade do ora embargante em relação ao delito do art. artigo 241-B do ECA, em decorrência do reconhecimento da prescrição punitiva estatal.



    Busca-se, em suma, a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP à persecução penal que resultou na condenação do paciente pela prática do crime de “compartilhamento” de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (art. 241-A do ECA), “com a consequente determinação de conversão do julgamento da ação penal em diligência, baixando-se os autos para que o parquet federal em primeiro grau de jurisdição manifeste-se sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal nos autos presentes”, sob o argumento de que a compreensão do Superior Tribunal de Justiça é incompatível com os precedentes da Segunda Turma desta Suprema Corte, que viabilizam o deferimento do pleito.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 8), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, todavia, não merece guarida. A despeito da argumentação defensiva, pela análise do que simplesmente destes autos consta, impossibilitada a compreensão de que violado, pelos juízos antecedentes, direito líquido e certo do acusado.



    2.1. De plano, diante da própria natureza dos delitos perpetrados, a indicar a inexistência do atendimento ao requisito “prática de infração penal sem violência”, previsto no art. 28-A do CPP.



    2.2. Não bastasse, em que pese a então pendência de finalização de julgamento do HC 185913, pelo colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando exarado o ato inquinado coator, coadunava-se com a tese fixada na ambiência da Primeira Turma desta Suprema Corte, de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. 



    Por outro lado, a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte, ainda que mais flexível, atenta, em especial, aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, estava consolidada no sentido de que a análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal exige que uma das partes tenha formulado o pedido na primeira oportunidade após a data de vigência do art. 28-A do CPP, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, como ocorrido no caso em exame. Nesse sentido, à guisa de exemplo: RHC 243205, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024; HC 216453 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2023; ARE 1454252 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 16.11.2023; HC 235649, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 18.12.2023; HC 234035 AgR, Min. Dias Toffoli, DJe 04.12.2023; HC 228004, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 11.09.2023.



    Na situação posta sob exame, todavia, verifica-se que o presente pleito defensivo não constou de nenhuma de suas atuações perante as instâncias ordinárias, inclusive de seus recursos especial e extraordinário. 



    2.3. Importante consignar assentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC 199.892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 219316 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022). Assim também o HC 232682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2024; HC 239252 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Flavio Dino, DJe 07.06.2024; o RHC 243205, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 05.07.2024; o ARE 1354696 ED-AGR-EDv, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 07.06.2023.



    Note-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966177-RG-QO, entendeu que até mesmo “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (DJe 01.02.2019). 



    Essa compreensão foi recentemente reafirmada pelo colegiado maior desta Suprema Corte. Ao apreciar o Tema 1303, o Plenário novamente decidiu que nem mesmo o sobrestamento de recurso extraordinário, nos tribunais de origem, para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral, suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal, cabendo ao ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal (DJe 17.06.2024).



    E, nesse ponto, mutatis mutandis, observe-se que o próprio relator do HC 185913, o eminente Ministro Gilmar Mendes, nesses autos decidiu que:



     “O julgamento aprazado é da tese, sem que se tenha suspendido os julgamentos individuais, realizados pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal. Em consequência, é inválida a pretensão de incluir no objeto em julgamento casos específicos. O resultado da deliberação, eventualmente, poderá alterar o enquadramento dos casos específicos, a ser requerido no domínio de cada processo” (DJe 14.09.2023).



    2.4. Por fim, embora o Plenário desta Suprema Corte, no dia 18.09.2024, ao concluir o julgamento do HC 185.913, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tenha decidido que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), estabeleceu sua limitação aos casos em que não tenha havido condenação definitiva.



    3. Nessa ordem de ideias, nenhuma ilegalidade ou constrangimento ilegal é extraível do ato inquinado coator, seja porque exarado antes da conclusão do julgamento do case pelo Plenário desta Suprema Corte e, de toda forma, em conformidade com o entendimento pacificado no âmbito da Primeira Turma, seja porque, no caso concreto, pelo que destes autos consta, não demonstrado que a situação do paciente atende às balizas estabelecidas na legislação de regência e nas teses fixadas pelo colegiado maior. Inexistente, portanto, o direito líquido e certo que se alega haver sido violado.



    Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente